Tribunal: TJSP
Processo: 2190611-41.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à execução. Decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos, sob o fundamento de não verificar a presença dos requisitos necessários para o deferimento da tutela provisória, uma vez que a execução não está garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Insurgência. Inadmissibilidade. Ausência do preenchimento dos requisitos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à execução. Decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos, sob o fundamento de não verificar a presença dos requisitos necessários para o deferimento da tutela provisória, uma vez que a execução não está garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Insurgência. Inadmissibilidade. Ausência do preenchimento dos requisitos previstos no art. 919, §1o, do CPC. Decisão mantida. Recurso não provido.